Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-36.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015265-36.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[O. A. FERMIANO LTDA - CNPJ: 76.472.620/0001-95 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), AMBIPAR RESPONSE S/A - CNPJ: 11.414.555/0001-04 (APELADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 259.671.058-75 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - CPF: 113.665.587-58 (ADVOGADO), AMBIPAR RESPONSE S/A - CNPJ: 11.414.555/0001-04 (APELANTE), ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - CPF: 113.665.587-58 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 259.671.058-75 (ADVOGADO), O. A. FERMIANO LTDA - CNPJ: 76.472.620/0001-95 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS. COBRANÇA BASEADA EM NOTA FISCAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO, ORÇAMENTO PRÉVIO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. VIOLAÇÃO AO ART. 39, III, E ART. 40 DO CDC. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL PRESUMIDO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por pessoa jurídica visando à declaração de inexigibilidade da cobrança materializada na Nota Fiscal n.º 00384977, no valor de R$ 366.216,31, emitida pela apelante, bem como indenização por danos morais, sob alegação de que não houve contratação, orçamento prévio ou autorização expressa para os serviços emergenciais prestados em decorrência de acidente com carga perigosa. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade da dívida, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, confirmou a tutela para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e sustação do protesto, e julgou improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve anuência tácita ou expressa da autora para a execução dos serviços e consequente obrigação de pagamento; (ii) a ausência de contrato e orçamento invalida a cobrança; (iii) é devida indenização por dano moral em razão da negativação; (iv) a reconvenção, lastreada apenas na nota fiscal unilateral, merece procedência.

III. Razões de decidir

A ausência de prova de autorização expressa e de orçamento prévio, requisitos exigidos pelo art. 39, III, e art. 40 do Código de Defesa do Consumidor, inviabiliza a exigibilidade da cobrança, ainda que comprovada a prestação do serviço.

A nota fiscal unilateral não constitui título executivo nem prova de obrigação líquida e certa, sendo insuficiente para embasar protesto ou negativação.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, notadamente de pessoa jurídica, acarreta dano moral presumido, conforme orientação sumulada do STJ (Súmula 227).

Reconvenção improcedente, ante a inexistência de documento contratual ou aceite expresso que legitime a cobrança no bojo desta demanda.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mantido, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É inexigível a cobrança fundada em nota fiscal emitida unilateralmente, desacompanhada de contrato, orçamento prévio e autorização expressa do consumidor, sendo ilícito o protesto e a negativação decorrentes; a inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido, passível de reparação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 39, III; 40; CC, arts. 187, 422, 884; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.331.408/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Ambipar Response S.A
contra a r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexigibilidade de débito ajuizada por
O. A. Fermiano Ltda.
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados, declarando a inexigibilidade da cobrança materializada na Nota Fiscal n.º 00384977, no valor de R$ 366.216,31, determinando o seu cancelamento, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, confirmando a tutela antecipada para a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e sustação do protesto, bem como, julgou improcedente a reconvenção.

Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação, e, quanto à reconvenção, em 10% sobre o valor da causa reconvencional.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que: (i) houve acionamento pela autora para a prestação de serviços emergenciais, decorrentes de acidente com produto perigoso, tendo sido comprovada a solicitação por meio de áudios, e-mails e documentos técnicos; (ii) a autora, ora recorrida, tinha conhecimento da tabela de preços e autorizou, inclusive por e-mail, a destinação dos resíduos, não havendo que se falar em ausência de autorização; (iii) a sentença desconsiderou provas relevantes e incorreu em equívoco ao declarar inexigível a cobrança; (iv) a inexistência de contrato escrito não invalida a obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados e utilizados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação e procedente a reconvenção, a fim de condenar a autora ao pagamento do valor atualizado da nota fiscal, no montante de R$ 328.668,91.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 297006476, defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que: (i) não houve contratação formal nem apresentação de orçamento prévio, em afronta ao art. 39, III, do CDC; (ii) a “autorização de serviço emergencial” apresentada está sem assinatura, inexistindo prova de anuência; (iii) a cobrança unilateral e o protesto configuram prática abusiva e violam o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a boa-fé objetiva; (iv) a responsabilidade da ré é objetiva, sendo o dano moral decorrente “in re ipsa” da negativação indevida; (v) requer o desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por
O. A. Fermiano Ltda.
em face de
Ambipar Response S.A.
, por meio da qual a parte autora busca o reconhecimento da inexigibilidade de cobrança materializada na Nota Fiscal Eletrônica n.º 00384977, emitida pela ré, com data de vencimento para 15/02/2023, ou, subsidiariamente, o refaturamento do valor dentro de parâmetros legais, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 30.000,00, sob a alegação de cobrança indevida e protesto indevido do referido título.

Na inicial, a autora sustentou que jamais contratou os serviços de atendimento emergencial prestados pela ré, que não recebeu orçamento prévio, tampouco assinou qualquer autorização formal, e que a cobrança unilateral, nos moldes em que foi realizada, além de injusta, lhe causou prejuízos financeiros e abalo em sua imagem comercial, especialmente pela negativação e protesto.

A liminar foi deferida, determinando a suspensão da cobrança, a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a sustação do protesto do título.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação cumulada com reconvenção. Alegou que os serviços foram efetivamente prestados, após acionamento da autora, em decorrência de acidente ambiental com carga perigosa. Sustentou que o Relatório de Atendimento SAP 81688 comprova o atendimento, mencionou a presença do representante da autora, e apresentou diversos documentos, entre eles, nota fiscal, planilhas de custos, manifestos de transporte de resíduos (MTR), romaneios de pesagem e comprovantes de destinação. Argumentou que a autora agiu com má-fé ao se beneficiar do serviço e, posteriormente, se negar a realizar o pagamento. Pediu, em reconvenção, a condenação da autora ao pagamento integral do valor cobrado.

A autora apresentou réplica e impugnação à reconvenção, reiterando que não autorizou a prestação dos serviços, que os documentos da ré são unilaterais e desacompanhados de qualquer aceite, e que jamais anuiu com os valores cobrados.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da cobrança materializada na Nota Fiscal n.º 00384977, no valor de R$ 366.216,31, determinando seu cancelamento, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, confirmando a tutela antecipada para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e sustação do protesto, e julgou improcedente a reconvenção. Fixou custas e honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, e, quanto à reconvenção, em 10% sobre o valor da causa reconvencional.

Irresignada, a requerida recorre, sustentando, em síntese, que: (i) houve acionamento pela autora para prestação de serviços emergenciais decorrentes de acidente com produto perigoso, tendo sido comprovada a solicitação por meio de áudios, e-mails e documentos técnicos; (ii) a recorrida tinha conhecimento da tabela de preços e autorizou, inclusive por e-mail, a destinação dos resíduos, não havendo que se falar em ausência de autorização; (iii) a sentença desconsiderou provas relevantes e incorreu em equívoco ao declarar inexigível a cobrança; (iv) a inexistência de contrato escrito não invalida a obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados e utilizados; (v) pleiteia a improcedência da ação e a procedência da reconvenção para condenar a autora ao pagamento do valor atualizado da nota fiscal, no montante de R$ 328.668,91.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legitimidade da cobrança representada pela Nota Fiscal n.º 00384977, emitida unilateralmente pela apelante em desfavor da apelada, e, por consequência, da validade do protesto e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, além do exame da reconvenção que visa à cobrança do referido valor.

Extrai-se das razões recursais, que a requerida reitera que a autora/apelada “
acionou os serviços prestados pela Ambipar Response S.A., que consiste no atendimento a emergências ambientais ocorridas em rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, terminais portuários, indústrias, mineradoras, dutos e em desastres naturais. Para tanto possui uma rede de atendimento emergencial composta principalmente por um Centro de Controle e Gerenciamento de Emergências (CECOE) e mais de 400 bases de atendimento a emergências, compartilhadas e dedicadas, distribuídas estrategicamente na América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, África e Antártica para prestar o melhor atendimento em gestão de crises. A prestação do serviço funciona da seguinte forma: a Recorrente fica de “prontidão” com equipe especializada no atendimento de emergência, 24h por dia, 365 dias do ano, inclui também neste serviço o CECOE- Central de Controle e Gerenciamento de Emergências (0800), onde os atendentes recebem as ligações dos clientes que solicitam o atendimento emergencial de um acidente. Com as bases em prontidão em diferentes localidades no território brasileiro, ao ser acionada, o CECOE já identifica as necessidades para o atendimento daquele tipo de emergência e qual é a sua base mais próxima com equipes, materiais, viaturas e toda a estrutura necessária a fim de que possa atender no menor tempo possível. Dependendo do cenário encontrado, poderão ser acionadas outras bases de atendimento a emergência, de outras localidades, para dar suporte àquela base mais próxima. Diante de toda esta estrutura organizacional e capilaridade, é inegável a qualidade dos serviços prestados pela Apelante. Pois bem, diferentemente do quanto exposto na r. sentença, os documentos apresentados nos autos evidenciam o direito da Recorrente para recebimento do débito bem como a necessidade de reforma do decisum, para que a demanda inicial seja julgada improcedente e consequente, procedente a reconvenção proposta”.

A sentença de origem reconheceu, com base na prova documental, que os serviços emergenciais de fato foram prestados, mas não havia comprovação de contratação ou autorização formal por parte da autora, tampouco de orçamento prévio ou aceite expresso, conforme exige o art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie em razão da equiparação do art. 2º, parágrafo único, e art. 3º, § 2º. A “autorização de serviço” apresentada não possuía assinatura da autora, sendo, pois, documento unilateral, insuficiente para constituir obrigação de pagar.

O argumento da apelante de que o acionamento por telefone e a troca de e-mails configurariam anuência tácita não se sustenta frente ao regime protetivo do CDC, que exige consentimento informado, claro e específico.

A legislação consumerista veda expressamente a execução de serviços sem prévio orçamento e autorização do consumidor (art. 39, III), exigindo, ainda, que este orçamento seja detalhado e aprovado (art. 40).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência desses requisitos inviabiliza a cobrança, ainda que haja prova de benefício ao consumidor (REsp 1.331.408/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/06/2013).

Ainda que se reconheça que houve proveito à apelada, não se pode admitir, no âmbito desta demanda, a convalidação de cobrança fundada exclusivamente em título unilateral e sem respaldo contratual. Eventual discussão sobre enriquecimento sem causa deve ser objeto de ação própria, conforme salientado pelo juízo
a quo
, aplicando-se o art. 884 do Código Civil.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“A controvérsia gira em torno da validade da cobrança impugnada: se houve ou não contratação ou autorização da parte autora para os serviços prestados, e, por consequência, se a emissão da nota fiscal e o protesto foram legítimos.

Analisando os documentos juntados, é possível afirmar que os serviços foram efetivamente realizados. O Relatório SAP 81688 é detalhado, menciona datas, equipes, atividades, e faz referência expressa à presença do Sr. Osvaldo Antunes Fermiano no local. Foram juntados também MTRs, romaneios de pesagem, planilhas de custo e comprovantes de destinação.

No entanto, não há qualquer documento assinado pela autora autorizando a prestação do serviço. A "Autorização de Serviço Emergencial" está desacompanhada de assinatura, o que fragiliza a argumentação da requerida. A mera prestação de serviço, desacompanhada de prova da anuência da parte beneficiada, não é suficiente para constituir obrigação de pagar.

Ademais, a ré promoveu a negativação e o protesto de um valor vultoso (acima de R$ 300 mil) com base em nota fiscal unilateral, sem contrato e sem documento de aceite. Agiu, portanto, com excesso, violando o princípio da boa-fé objetiva, e incidindo em ato abusivo, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Nos termos do art. 14 do CDC, aplicável ao caso, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. É pacífico o entendimento de que a negativação indevida gera dano moral presumido, não se exigindo a demonstração do prejuízo.

Sobre os danos morais, o abalo decorre da inscrição indevida em cadastros restritivos, que extrapola a esfera econômica e alcança a honra objetiva da empresa. Empresas também possuem imagem a zelar e são diretamente impactadas por registros desabonadores. A cobrança desproporcional e não pactuada, ainda que fundada em pretenso interesse da requerida, compromete a credibilidade da autora no mercado e impõe-lhe constrangimentos.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso concreto. Considera-se, para tanto, a gravidade da conduta da ré ao promover inscrição e protesto com base em título unilateral, a repercussão do fato sobre a imagem e a reputação comercial da autora, bem como a necessidade de efeito pedagógico suficiente para desestimular práticas semelhantes. Ao mesmo tempo, evita-se o enriquecimento sem causa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A reconvenção, por sua vez, é integralmente improcedente. A ré/reconvinte pleiteia o pagamento integral do valor da nota fiscal emitida, mas não demonstrou qualquer contrato, aceite, ordem de serviço ou mesmo troca de mensagens com aceite expresso dos valores pela autora. Ainda que tenha havido prestação de serviço, a ausência de elemento volitivo válido, em especial diante da exigência da própria empresa por autorização assinada, impede a caracterização de dívida líquida e certa.

Caso a ré entenda que houve enriquecimento sem causa por parte da autora, deverá buscar ressarcimento por meio de ação autônoma, com base no art. 884 do Código Civil, em que poderá discutir o valor devido, com base em critérios equitativos e mediante demonstração do efetivo proveito da autora. Essa matéria, contudo, não é objeto desta demanda e não pode ser analisada de ofício ou por reconvenção com base em nota fiscal unilateral.”
(id.
297006469

- negritei).

Por conseguinte, cai por terra a alegação da apelante de que
“somente agiu no exercício regular de direito, podendo efetivamente protestar o título por falta de pagamento”,
haja vista que não se libertou do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC.

À vista disso, ante a ausência de autorização e acionamento por parte da Recorrida para a prestação dos serviços em questão, a r. sentença se mostra acertada ao declarar inexistente o débito.

Alega, ainda, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório e a inversão do ônus sucumbencial.

Consoante o disposto no édito sentencial,
“Sobre os danos morais, o abalo decorre da inscrição indevida em cadastros restritivos, que extrapola a esfera econômica e alcança a honra objetiva da empresa. Empresas também possuem imagem a zelar e são diretamente impactadas por registros desabonadores. A cobrança desproporcional e não pactuada, ainda que fundada em pretenso interesse da requerida, compromete a credibilidade da autora no mercado e impõe-lhe constrangimentos”.

Assim, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Com efeito, o protesto indevido e a negativação do nome, por si só, implica na sua existência, como resta pacificado perante o STJ, sendo desnecessária maior explanação sobre o tema.

Confira os julgados deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA - DANO MORAL

CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO

Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(RAC n.

17703/2018, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.04.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO INDEVIDO
– ENDOSSO-MANDATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: REJEITADA. MÉRITO:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A publicidade negativa advinda de protesto indevido, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

O dano moral, neste caso, é considerado “in re ipsa”, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato...”.
(RAC n. 135406/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.01.2018 - negritei)

Visto isso,
mister
se faz constar que a negativação indevida da pessoa jurídica em razão de cobrança abusiva configura lesão à honra objetiva, prescindindo de prova específica do prejuízo (Súmula 227 do STJ).

Ademais, o valor arbitrado na sentença de R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, o porte econômico das partes e a função pedagógica da condenação.

Logo, não se vislumbra motivo para a reforma da sentença. O conjunto probatório confirma a inexistência de anuência formal, a abusividade da cobrança e a ilicitude do protesto, impondo-se a manutenção integral do
decisum
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025